Tribunal: TJES
Processo: 5025443-20.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025443-20.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5025443-20.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROSA MARIA DOS SANTOS.

RECORRIDA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos documentos constantes no ID. 18788720,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA DECRETADA. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. REGISTRO INDEVIDO NO PORTAL DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSA MARIA DOS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. A controvérsia decorre de alegação da autora de que teria sido surpreendida por comunicação via WhatsApp e registro em portal eletrônico da concessionária acerca de uma solicitação de nova instalação de unidade consumidora que jamais teria solicitado, pleiteando a exclusão do registro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que houve equívoco na apreciação das provas pelo juízo sentenciante, afirmando que as informações de "falta de energia" e "nova instalação" são complementares e demonstram a utilização indevida de seus dados por terceiros. Pugna pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fundamentando-se na teoria do desvio produtivo e na responsabilidade objetiva da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No mérito, após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária ao registrar solicitações não reconhecidas pela consumidora.

4.

Embora a relação seja de consumo e tenha sido decretada a revelia da ré , a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa e não dispensa o autor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

5.

A sentença de piso baseou a improcedência na tese de que a narrativa da inicial seria inverossímil, pois a mensagem de WhatsApp citava "falta de energia" e não "ligação nova".

6.

Contudo, houve equívoco na análise probatória. O documento de ID. 18788704 - Pág. 3 mostra explicitamente no portal da EDP uma solicitação de "Ligação nova de baixa tensão" com status desconhecido. A existência desse registro no sistema da concessionária, não solicitado pela consumidora, é fato incontroverso diante da revelia da Ré (art. 344, CPC).

7.

A manutenção de registros indevidos e pedidos de instalação não autorizados no nome do consumidor configura falha na prestação de serviço (art. 14, CDC). A Recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade daquela solicitação específica de ligação nova.

8.

Logo, dou provimento ao recurso para determinar a imediata exclusão de qualquer ligação nova ou instalação distinta da de nº 0000201662 vinculada ao CPF da autora, a fim de se evitar cobranças indevidas e eventuais prejuízos.

9.

A consumidora tentou resolver o problema internamente e via Procon. O relatório do Procon indica que a empresa não resolveu a demanda administrativamente. A perda do tempo útil do consumidor em tentativas infrutíferas de sanar erro exclusivo do fornecedor ultrapassa o mero aborrecimento.

10.

Logo, dou provimento ao recurso para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da medida e a hipossuficiência da autora.

11.

Por derradeiro, quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar em 28/08/2024 com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

12.

Nesse sentido, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e:

a) Determinar a imediata exclusão de qualquer ligação nova ou instalação distinta da de nº 0000201662 vinculada ao CPF da autora, a fim de se evitar cobranças indevidas e eventuais prejuízos;

b) Determinar que a Ré exclua tal registro de seus sistemas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária;

c) Condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. A correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)